Tribunal: TJDFT
Processo: 0750694-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750694-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA RECORRIDO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. DECISÃO JOÃO ALDERI XIMENES MESQUITA e MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos. Sustentam que o procedimento de consolidação da propriedade imóvel regido pela Lei 9.514/97 está eivado de diversas irregularidades, notadamente pela ausência de intimação pessoal dos executados para o leilão extrajudicial. Narram que ajuizaram ação anulatória distribuída sob o número 0734714-61.2023.8.07.0003 para discutir a nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Defendem a existência de risco de dano, na medida em que estão na iminência de perderem a posse do único bem de família. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a determinar a o recolhimento do mandado de imissão na posse/despejo compulsório em tramitação perante a 1a Vara Cível de Ceilândia (autos no 0705110-55.2023.8.07.0003), bem como para manter suspenso o andamento do referido processo até o julgamento final da ação anulatória no 0734714-61.2023.8.07.0003. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEI 9.514/1987. PROCEDIMENTO ESPECIAL. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações possessórias imobiliárias regidas pela Lei n. 9.514/1997 é assegurada ao fiduciário a concessão de liminar, para desocupação do imóvel em sessenta dias, quando comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Assim, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário autoriza a concessão de medida liminar em ação específica, a fim de restabelecer a posse sobre o bem objeto do litígio. 2. O caráter especial do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997 para reintegração liminar da posse não lhe retira a natureza jurídica de tutela de urgência satisfativa, devendo ser deferida quando presentes os requisitos legais. 3. A nulidade de intimação para o leilão extrajudicial, bem como as alegações de nulidade de contrato, quando não demonstradas de plano, não são suficientes para obstar a liminar. Ou devem ser arguidos na via própria ou ainda serão decididos na demanda reconvencional após a devida instrução. 4. A mera propositura de Ação Declaratória de Nulidade do título executivo que embasa a Ação de Execução não autoriza a automática suspensão do feito executivo, sendo imprescindível a demonstração de plausibilidade das razões expostas na Ação de Conhecimento, sob pena de se estimular a propositura de ações com o nítido interesse procrastinatório de atos executivos. 5. Recurso conhecido e não provido. (ID no 57494664) Em uma análise perfunctória, quanto ao fumus boni iuris, constata-se que os recorrentes, na verdade, buscam contornar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da ação anulatória no 0734714-61.2023.8.07.0003, que indeferiu a medida de urgência pleiteada, por não vislumbrar a probabilidade do direito postulado. O acórdão objurgado apenas confirmou a decisão liminar proferida pelo juízo de origem nos autos no 0705110-55.2023.8.07.0003 que deferiu a ordem de imissão na posse em razão da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Consoante consta da decisão recorrida: “A nulidade de intimação para o leilão extrajudicial, bem como as alegações de nulidade de contrato, quando não demonstradas de plano, não são suficientes para obstar a liminar. Ou devem ser arguidos na via própria ou ainda serão decididos na demanda reconvencional após a devida instrução”. In casu, os recorrentes arguiram tais matérias na via própria (ação anulatória), na qual não obtiveram a tutela provisória almejada perante o juízo de piso. Frise-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional, não servindo como sucedâneo recursal de decisão proferida em outro processo, sob pena de violação a princípios basilares do processo civil. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito deduzido. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007